Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714342-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA ANDRADE BARBOSA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREZA ANDRADE BARBOSA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer e manter o sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitoração contínua de glicose, dos insumos e medicações, como forma de tratamento da diabetes, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Ocorre que os documentos acostados aos autos não permitem o convencimento quanto à presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Com efeito, em que pese ter sido apresentado documento que comprova a negativa do fornecimento, não foi apresentado documento que aponte qual o fundamento de tal recusa, impedindo, assim, a análise quanto à licitude ou ilicitude do ato praticado. Desta forma, necessário conferir à ré a oportunidade de exercer o amplo contraditório, a fim de demonstrar os motivos que levaram à recusa da cobertura pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que o réu/agravado autorize o tratamento médico com SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO DE BOMBA DE INSULINA, associado aos insumos e as medicações, para o tratamento de DIABETES MELLITUS TIPO 1. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Sustenta que a demora no início do tratamento poderá lhe trazer danos permanentes ou perda da vida, diante da possibilidade de agravamento da doença ou ocorrência de mal súbito fatal, conforme relatado nos laudos médicos trazidos aos autos originários. Aponta que o tratamento pleiteado é necessário e adequado para a melhora do quadro de saúde da paciente. Argumenta que, a despeito da ausência de documentos que comprovem os motivos da negativa do plano de saúde, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil foram demonstrados, em face do quadro de saúde da paciente e dos laudos médicos que registram a necessidade e a urgência do tratamento. Pontua que as operadoras de planos de saúde devem autorizar os tratamentos ou procedimentos prescritos pelos médicos assistentes, mesmo que não estejam previstos no Rol da ANS, na forma do art. 10 da Lei 9.656/1998 e que o tratamento possui caráter de urgência/emergência. Aduz que as cláusulas contratuais elaboradas pela empresa recorridas são abusivas e não guardam conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito da parte agravante. A despeito da narrativa da parte autora/agravante acerca da gravidade de sua condição de saúde, situação que demonstra evidente perigo de dano, observo que a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a negativa do plano de saúde, bem como seus motivos. Nota-se que a única prova produzida nesse sentido é o documento ID Num. 45811347, que consiste apenas em telas de conversa via aplicativo WhatsApp com a atendente do plano de saúde, no momento da solicitação do tratamento, e consulta ao assistente virtual para verificar o andamento do pedido. Não há nos autos comprovação de nenhum outro contato ou diligência com a empresa ré para solicitar maiores esclarecimentos acerca da negativa do tratamento. Dessa forma, não é possível aferir, com um mínimo de certeza, se houve ilegalidade ou abusividade na negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento pleiteado, de modo que é necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento da questão, situação incompatível com o pedido liminar formulado. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente em caso idêntico: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PROVA. DO MOTIVO ENSEJADOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Em que pese os fundamentos externados, não há elementos probatórios suficientes para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, considerando que inexiste prova do motivo ensejador da recusa da cobertura e o agravante fez prova parcial do seu direito, apenas comprovando o convênio. 2. Há que se aguardar o contraditório no processo principal, quando a motivação da recusa será melhor esclarecida e examinada, atentando-se o agravante que o reexame do pedido de antecipação da tutela não está adstrito à finalização do processo, e poderá ser revisto tão logo a instrução processual confira elementos de convicção ao julgador para conceder a pretensão autoral. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408412, 07345411720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido antecipatório ora requerido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 18:06:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora